Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR ARROMBAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e por arrombamento, quando as provas fornecem a certeza necessária de que ele foi um dos autores do delito, praticado em nítida divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e não provido.